Tribunal: TJMT
Processo: 8010349-83.2017.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENTIL DAL MASO FILHO - CPF: 538.779.939-15 (RECORRENTE), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. TV POR ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TENTATIVA DA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por GENTIL DAL MASO FILHO em face da SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, diante da falha de prestação de serviços por parte da empresa Recorrente que não solucionou os problemas de transmissão nos pontos instalados na residência do Autor/Recorrido.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. No caso, tendo em vista que a Recorrente sequer impugnou especificadamente as teses sustentadas pelo Recorrido e que a questão só foi solucionada após o ajuizamento da demanda, bem como que o Autor/Recorrido peticionou inúmeras vezes, informando quanto ao não cumprimento da liminar por parte da empresa Recorrente, fica evidente a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Tendo em vista que não ficou comprovada a má-fé da empresa Recorrente, os valores pagos pelo Recorrido devem ser restituídos de forma simples.

6.
Sobre o termo inicial dos juros de mora, é cediço que por se tratar de relação contratual deve incidir desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme foi fixado no
decisum
, de modo que não há motivos para alteração nesse sentido.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por GENTIL DAL MASO FILHO em face da SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

O Autor/Recorrido afirma que desde junho/2013 é titular de plano de TV por assinatura operada pela empresa Recorrente, e paga mensalmente o valor de R$ 95,90 (noventa e cinco reais e noventa centavos) por três pontos instalados em sua residência.

Aduz que em fevereiro/2017 não conseguiu mais acessar canais pertencentes ao seu pacote, sendo que em um dos pontos pegava e no outro não.

Assevera que tentou solucionar o problema de maneira administrativa e acionou a empresa por inúmeras vezes. Contudo, mesmo após visita técnica a questão não foi resolvida.

Sustenta que mesmo diante da falha de prestação de serviços, continuou a pagar as mensalidades, o que deu azo à demanda.

Contestada a demanda, foi proferida sentença de parcial procedência, no sentido de condenar a Recorrente a restituir em dobro o valor das mensalidades pagas sem a devida prestação de serviço, bem como ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento de que não houve falha na prestação de serviços e que não estão presentes os requisitos do dever de indenizar.

Requer a redução do valor do dano moral, bem como rebate a condenação da restituição na forma dobrada, eis que não foi comprovada a má-fé da empresa Recorrente.

Por fim, se insurge quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária e pugna pelo provimento do Recurso em todos os seus termos.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020